Tribunal: STF
Processo: AC 1387
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR CONTRA DECISÃO QUE
   INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA.
1. Os argumentos trazidos na peça
   recursal em nada alteram o quanto já analisado na decisão atacada
   e tampouco evidenciam o cumprimento dos requisitos exigidos pela
   pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para a
   concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário.
   Precedentes.
2. Caráter abusivo na utilização desta via
   recursal. Multa. Afronta direta ao art. 557, § 2º, do Código de
   Processo Civil. Descumprimento do dever de lealdade. Arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.
   Precedentes.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.